Tribunal: TJBA
Processo: 8003975-52.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003975-52.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ORLANDINA MARIA RIBEIRO CARVALHO

Advogado(s)
:
JOAO GILBERTO SILVA BANDEIRA registrado(a) civilmente como JOAO GILBERTO SILVA BANDEIRA, TALITA BARBOSA RAMOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Recurso de apelação. Alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial contábil. Matéria de natureza técnica relativa à recomposição do saldo do PASEP. Julgamento antecipado da lide por insuficiência probatória. Sentença anulada para reabertura da fase instrutória.

I. Caso em exame

1.Recurso de apelação interposto contra sentença de improcedência em ação de recomposição de saldo do PASEP, julgada antecipadamente após indeferimento de prova pericial contábil requerida por ambas as partes, sob alegação de insuficiência probatória, sustentando o apelante cerceamento de defesa e postulando a anulação da sentença.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento de prova pericial contábil, essencial à elucidação de matéria técnica controvertida, seguido de julgamento de improcedência por ausência de prova robusta, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença.

III. Razões de decidir

3.A ausência de elementos concretos a acompanhar a impugnação à gratuidade de justiça não afasta a presunção legal de insuficiência econômica, conforme previsto no art. 99, §2º, do CPC, sendo insuficiente a mera discordância quanto à concessão do benefício.

4.Não se verifica prescrição, pois há registro de pagamento efetuado em 22/11/2017, sendo que a propositura da ação ocorreu em 25/2/2020, dentro do prazo decenal aplicável.

5.O indeferimento da prova pericial contábil requerida por ambas as partes, em contexto de controvérsia técnica sobre critérios de correção monetária e índices de remuneração do PASEP, compromete a paridade de armas e o direito à ampla defesa, especialmente quando a improcedência se funda na insuficiência da prova documental.

6.Embora o art. 370 do CPC autorize o juiz a indeferir provas que considere inúteis ou protelatórias, essa prerrogativa não alcança diligências imprescindíveis à elucidação de matéria técnica, cuja ausência inviabiliza a adequada prestação jurisdicional.

7.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que configura cerceamento de defesa a rejeição de prova técnica indispensável, seguida de julgamento antecipado desfavorável por ausência de comprovação dos fatos alegados.

8.Diante da relevância da perícia contábil para a adequada instrução da causa, impõe-se a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para reabertura da fase probatória e produção da prova técnica requerida.

IV – Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e provido em parte, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para fins de produção da prova pericial contábil requerida pelas partes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº

8003975-52.2025.8.05.0146
, em que é apelante

ORLANDINA MARIA RIBEIRO CARVALHO
e apelado o
BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
D
AR

PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso de apelação,

nos termos do voto do Relator.